Tribunal: TJMT
Processo: 0025665-97.2009.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025665-97.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALINE DO CARMO DE OLIVEIRA - CPF: 020.846.481-65 (APELANTE), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), PATRICIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - CPF: 993.884.991-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – APURAÇÃO DA INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO SINISTRO - CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DO ACIDENTE - SÚMULA 43 STJ – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE OFÍCIO – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os juros legais a partir da data da citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil, e, o termo inicial da correção monetária na data do acidente, em consonância com o que estabelece a Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça;

A indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do sinistro.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto ALINE DO CARMO DE OLIVEIRA, contra a sentença de id.88032451, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança no 0025665-97.2009.8.11.0041, proposta em desfavor da porto seguro companhia de seguros gerais s.a., que julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas pela executada.

A apelante, em suas razões recursais de id. 88032455-88032459, REQUER provimento do presente Recurso de Apelação, para tanto alega, (i) que a sentença/acórdão do processo de conhecimento foram omissos no tocante a qual salário mínimo aplicar, todavia, determinaram a correção monetária desde a propositura da ação, que seja então determinado a utilização do salário mínimo vigente quando da propositura da ação (2009), corrigido monetariamente desde então e acrescidos de juros desde a citação e honorários advocatícios. (ii) que correção monetária é matéria de ordem Pública, que seja então determinado à aplicação do salário mínimo vigente quando do acidente 06.10.2001, corrigido desde então, além juros da citação e honorários advocatícios.

A apelada – Seguradora, em sede de contrarrazões recursais, id.
88032461
, refuta in totum os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, mantendo ‘in totum’ a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto ALINE DO CARMO DE OLIVEIRA, contra a sentença de id.88032451, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança no 0025665-97.2009.8.11.0041, proposta em desfavor da porto seguro companhia de seguros gerais s.a., que julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas pela executada.

Pois bem.

Inicialmente, acerca do termo inicial da correção monetária, a apelada deve pagar a título de indenização referente ao Seguro Obrigatório DPVAT, o valor acrescido de juros legais a partir da citação e correção monetária com base no INPC calculada a partir da data do acidente, e não da data da propositura da ação como sentenciado.

Desta forma, os juros legais a partir da data da citação, esta em conformidade com o que o artigo 405 do Código Civil, e, a correção monetária na data do acidente, em consonância com o que estabelece a Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça.

Da mesma forma, já decidiu inúmeras vezes este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - NEXO DE CASUALIDADE - COMPROVADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR DE R$13.500,00 - APLICABILIDADE DA LEI No 11.482/2007 - JUROS DE MORA - CITAÇÃO - ART. 405 DO CC -CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULA No 43 DO STJ - EFETIVO PREJUÍZO - DATA DO SINISTRO - HONORÁRIOS - PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) No que diz respeito aos juros de mora em ações indenizatórias de DPVAT, devem prevalecer os legais, contados a partir da data da citação na ação judicial, conforme art. 405 do Código Civil. A correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, conforme inteligência da Súmula no 43 do STJ.” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Apelação Cível no 76194/2010, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 06.10.2010) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTAR – COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ EM CARÁTER PERMANENTE CARACTERIZADA – VALOR INDENIZÁVEL R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI No 11.482/2007 – INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO SINISTRO – RECURSO DESPROVIDO. Presente nos autos prova do gasto da vítima de acidente de trânsito com despesas suplementares (medicamentos), faz jus ao recebimento do seguro pleiteado, a fim de ser reembolsada dos prejuízos decorrentes do infortúnio. É devida a indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez permanente da vítima em R$13.500,00, em virtude de acidente automobilístico ocorrido na vigência da Lei n.o 11.482/07. A correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, conforme inteligência da Súmula 43 do STJ.” (TJ-MT, 1a Câmara Cível, Apelação Cível no 102592/2010, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri).

Desta forma a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, conforme inteligência da Súmula 43 do STJ.

Insta esclarecer que a deverá ser aplicado o salário mínimo vigente a época do sinistro.

Jurisprudência neste sentido:

'APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA — SEGURO DPVAT — SINISTRO OCORRIDO EM 2000 — JULGAMENTO CONFORME REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI 6.194/74 — APLICAÇÃO DA CIRCULAR NO 29/1991 DA SUSEP. —Na espécie, tendo o acidente ocorrido em 30/05/2000 incide 0 art. 3°, da Lei 6.194/1974, com a redação anterior a Lei n. 11.482/2007, pois a norma de direito material aplicável é aquela vigente na data do sinistro —Conforme dispõe o art. 30, b, da Lei n° 6.194/74, em sua primitiva redação, a indenização dos danos pessoais cobertos pelo seguro obrigatório, no caso de invalidez permanente, deve ser paga em quantia equivalente a até 40 (quarenta) salários mínimos. Assim, é o caso de se aplicar a Circular n. 29/1991, da SUSEP, quando a invalidez é parcial, para quantificar o importe indenizatório, tendo em vista o limite fixado na lei. (...)Em relação ao valor do salario mínimo a ser considerado para o cálculo da indenização, a jurisprudência tem entendido que, na fixação do capital segurado, relativo ao seguro obrigatório, deve-se levar em conta o valor vigente à época do acidente, ao qual se acrescerá correção monetária, desde então, pois neste momento é que surge o direito ao recebimento do quantum indenizatório:(...).' (TJ—MG —AC: 10271130019133002 MG, Relator Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 12/06/2019, Data de Publicação: 19/06/2019).

O entendimento está amplamente consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos o AREsp 649.687/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha:

'AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO, DE, INDENIZAÇÃO ANTERIORMENTE PAGA. BASE DE CALCULO. SALARIO MINIMO VIGENTE A éPOCA DO SINISTRO. ART. 5°, § 1°, DA LEI N. 6.194/74. SUMULA N. 83/STJ. 1. A indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do sinistro, e não daquele vigente a data do pagamento parcial. 2. Inviável o recurso especial se o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Sumula n. 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.' (STJ, AgRg no AREsp 649.687/SP, Rel. Min. Joao Otávio de Noronha, 33 T, j. 12/05/2015, DJe 18/05/2015)

Portanto, já está amplamente consolidado o entendimento que o a indenização decorrente do seguro obrigatório DPVAT deve ser apurada com base no valor do salario mínimo vigente na data do sinistro.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a fixação em honorários advocatícios 10% do valor da condenação, dentro do especificado no § 2o, do artigo 85, do CPC, pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e DOU-LHE PROVIMENTO, para fixar como termo inicial da correção monetária, a data do sinistro, ou seja, 06.10.2001; e com fulcro no § 2, do artigo 85, do CPC, fixo em honorários advocatícios 10% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021